Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721885-31.2022.8.07.0020 RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA RECORRIDO: CELSO CASTANHEIRO ARRUDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TAXA DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A empresa de leilões, bem como a instituição titular do domínio da coisa, qualifica-se como fornecedora à luz do Código de Defesa Consumidor, devido à oferta de bens e serviços no mercado (art. 3o, Lei n. 8.078/90). 2. A parte ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme previsão disposta no artigo 373, inciso II, do CPC e, assim, não logrou êxito em refutar a principal alegação do apelado de que não participou dos leilões na modalidade virtual. 3. É pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, prescindindo de outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação. 4. Diante das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal, em casos análogos, em relação ao quantum indenizatório, os danos morais devem ser mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a respeitável sentença recorrida. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a inexigibilidade dos débitos que motivaram a recorrente a inscrever o nome do recorrido no cadastro do Serasa, pois não houve apreciação e valoração da prova documental válida e idônea, extraída do sistema eletrônico que demonstra os lances proferidos sem vício ou impedimento pelo recorrido; b) artigos 427, 884 e 886, todos do Código Civil, argumentando que o afastamento das condições gerais de venda, notadamente àquelas que estabelecem o dever do recorrido de arcar com o pagamento das taxas de cancelamento, afrontam o ato jurídico perfeito e o princípio da pacta sunt servanda, além de gerar enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 do CPC, 427, 884 e 886, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030